Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-73.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta (“não há dever de indenizar uso exclusivo de imóvel por um dos ex-companheiros se existentes outros imóveis a partilhar e um dos companheiros, voluntariamente, além de manter locação sobre um deles, prefere não residir em algum imóvel do ex-casal”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento aos recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ajuizada pelo embargante em desfavor da embargada.
3. Não há, assim, qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.